Tribunal: TJDFT
Processo: 0738096-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco Bradesco S/A em face da decisão que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial que manejara em desfavor do agravado – Gerson Leles Ferreira –, indeferira o pedido que formulara almejando a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF), como forma de obter informações sobre a ficha de cadastro imobiliário referente ao imóvel localizado no Condomínio Cachoeira, Conjunto A, Lote 15, Planaltina/DF, de molde a ser apurado se é da titularidade do excutido, viabilizando sua penhora. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo ativo, o imediato deferimento do pedido de expedição de ofício ao órgão nomeado e a consequente reforma da decisão guerreada para que seja realizada a diligência postulada. Como sustentação da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que aviara o pedido de execução subjacente buscando forrar-se do crédito a que faz jus, mas que o executado, conquanto citado, não efetuara o pagamento ou a nomeação de bens à penhora. Aduzira que, após deferido[1] o primeiro pleito[2] de expedição de ofício à secretaria nomeada – com o escopo volvido à averiguação de possíveis vinculações de imóveis ao nome do agravado e que eventualmente não estivessem regularizados, sobreviera resposta[3] do órgão oficiado, em que fora informada a localização do imóvel Condomínio Cachoeira, Conjunto A, Lote 15, Planaltina/DF, donde haurira o pleito de nova expedição de ofício à SEFAZ/DF. Reitera aludida pretensão aventando a probabilidade de o imóvel delineado não ser regularizado, uma vez que não constara da derradeira pesquisa feita junto aos cartórios de registro de imóveis desta capital federal[4] e, então, possivelmente não seria regularizado. Sustentara que a nova diligência expeditória destinar-se-ia à apresentação pelo órgão público da ficha de cadastro imobiliário referente ao imóvel supracitado, tendo em vista que, no documento requestado, constaria a informação do local em que fora perfectibilizado o respectivo registro do bem, de molde a influir positivamente, assim, na obtenção de informações referente ao bem em questão. Pontuara que o indeferimento do Juízo a quo – abroquelado na ausência de comprovação pelo agravante acerca da impossibilidade de obter diretamente a informação vindicada – dera-se de modo equivocado, porquanto o acesso às informações solicitadas, com base em outras situações que experimentara o agravante em processos diversos ao requestar diligências dessa estirpe, sempre retornam com a resposta calcada na necessidade de existência de provimento judicial para concretizar esse desiderato. Acentuara o agravante, ainda, que vem obtendo, em outros processos, resultados positivos em relação ao pleito em questão, tanto em relação ao deferimento da medida quanto de seu respectivo resultado. Sublinhara que diversas pesquisas destinadas à busca de bens do agravado passíveis de penhora foram levadas a cabo nestes fólios, porém não lograra êxito em nenhuma das situações, defluindo, daí, a necessidade de ser concretizado o pedido objeto do agravo. Invocara o art. 6o do estatuto processual civil, que prevê o dever de cooperação, e destacara que o perigo da demora exsurgiria da ameaça de sofrer o agravante danos irreparáveis em relação ao resultado útil da demanda, tendo em vista que, a seu ver, poderia o agravado continuar ocultando bens que eventualmente pudessem ser encontrados na SEFAZ/DF, de molde a frustrar mais uma chance de reaver seu crédito. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco Bradesco S/A em face da decisão que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial que manejara em desfavor do agravado – Gerson Leles Ferreira –, indeferira o pedido que formulara almejando a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF), como forma de obter informações sobre a ficha de cadastro imobiliário referente ao imóvel localizado no Condomínio Cachoeira, Conjunto A, Lote 15, Planaltina/DF, de molde a ser apurado se é da titularidade do excutido, viabilizando sua penhora. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo ativo, o imediato deferimento do pedido de expedição de ofício ao órgão nomeado e a consequente reforma da decisão guerreada para que seja realizada a diligência postulada. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de, como forma de consulta de propriedade de bens imóveis irregulares da titularidade do executado, expedir-se ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal visando à obtenção de informações sobre a ficha de cadastro imobiliário referente ao imóvel localizado no Condomínio Cachoeira, Conjunto A, Lote 15, Planaltina/DF, de molde a ser apreendido se os direitos correlatos são da tularidade do executado, viabilizando sua penhora. Assim pontuada, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[5]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero indeferimento de expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido de expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, com o objetivo de serem obtidas informações sobre a ficha de cadastro imobiliário referente ao imóvel localizado no Condomínio Cachoeira, Conjunto A, Lote 15, Planaltina/DF, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustre prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão interlocutória de ID 165937534, fls. 163, dos autos principais. [2] Petição de ID 165836457, fls. 157/159, dos autos principais. [3] Ofício de ID 166429160, fl. 169, dos autos principais. [4] Petição de ID 167934798, fls. 171/172, dos autos principais. [5] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)